Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-42.2015.8.11.0096
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000825-42.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IOLINDOMAR DA SILVA MOTA - CPF: 831.144.322-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO BORGES CORREA - CPF: 020.685.021-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Furto (Art. 155, Caput, Do Código Penal). Recurso Da Defesa. Pleito Absolutório Por Insuficiência De Provas. Pedido De Justiça Gratuita. Recurso Desprovido.

I
.

Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP). Busca-se a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a concessão da justiça gratuita para isenção das custas processuais.

II
.

Questões em discussão

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto, afastando a tese de insuficiência de provas; (
ii
) analisar a viabilidade da isenção do pagamento das custas processuais em sede de apelação.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos.
O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em juízo, somado às demais provas documentais e circunstanciais, constitui elemento probatório robusto para sustentar o decreto condenatório.

4
. O pedido de isenção das custas processuais não procede,
pois,
a condenação do vencido ao pagamento é uma consequência legal da sentença condenatória, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal.
A análise da condição de hipossuficiência do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
:

“1.
A narrativa da vítima firme nas duas fases processuais
, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de furto, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
2.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise sobre a suspensão de sua exigibilidade, e não a sua isenção em sede recursal.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 386, VII, e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 2º e 3º; Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025
TJMT, Apelação Criminal N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Iolindomar
da Silva Mota
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara

única
de
Itaúba
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000825-42.2015.8.11.0096

que o
conde
nou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, a ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que foi substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena, em razão do cometimento
do crime de furto
simples
,
capitulado no art. 15
5
,
caput,

do Código Penal
.

O

apelante
,

nas razões
recursais vistas
no
ID
283353419
,
requer

a

sua

absolviç
ão
, nos termos do art. 386,

V
II
, do Código de Processo Penal
,
sob
alega
ção de
que não existem provas nestes autos capazes de sustentar sua a sentença condenatória
;
bem como
o deferimento a gratuidade do acesso à justiça,
o isentando
do pagamento das custas processuais.

O
Ministério Público
, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID

283353427
,

requer

o
des
provimento
do
presente
recurso
.
E, n
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
286469373
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
283352886
, p.
1
-
2
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 07 de novembro de 2017, por volta das 04h, em uma residência na av. da Saúde, nesta comarca e município de Itaúba, o denunciado IOLINDOMAR DA SILVA MOTA conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, coisa alheia móvel, sendo um automóvel
vw
/saveiro 1.6
cross
de placa NJP-0701, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, 01 (uma) pulseira de ouro e R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), pertencente a vítima Rodrigo Borges Correa, consoante boletim de ocorrência (fls. 06/07). Apurou-se que, no dia e local descritos, o denunciado IOLINDOMAR DA SILVA MOTA, aproveitando que a vítima dormia, subtraiu os objetos supracitados e, em seguida, se evadiu do local.

Demonstrou-se por fim que, no mesmo dia, por volta das 9h40 os Policiais Rodoviários em fiscalização na rodovia Federal foram informados de que na rodovia estadual MT 320 havia um veículo capotado, sem ocupantes/vítimas; após diligências foi averiguado que se tratava do mesmo veículo furtado, não se localizando o denunciado na ocasião.
”
[...].

A
materialidade do
crime

de furto

ficou comprovada
pelo
s seguintes documentos: portaria (ID
283352886 – p. 9);
boletim de ocorrência (ID
283352886 -
p.
1
0/13
),
termo de declara
ção da vítima
(ID
283352886
, p.
26-27
)
e
o
seu
depoimento colhido em juízo (ID
283353388
, mídia
)
.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante
a defesa do
apelante tenha postulado absolvição por suposta anemia probatória
-,

não pairam dúvidas em relação à participação

do
apelante
no crime de furto sob apreciação.
A
defesa
não consegui
u

trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta
s
na sentença
condenatória

e denúncia.

Aliás, a vítima ao ser ouvida na fase administrativa, confirmou
de forma firme e coerente
que o apelante cometeu o crime de furto, conforme se extrai da narrativa abaixo reproduzida:

[...]
Q
UE o declarante trabalhava na mesma firma que IOLINDOMAR DA SILVA MOTA e residia no mesmo alojamento; QUE na manhã de 07/11/2014 ao acordar percebeu a falta da carteira que estava ao lado de sua cama, juntamente com as chaves de seu carro SAVEIRO CROSS e uma corrente de ouro e na sequência ao sair do quarto notou que o carro não estava na garagem; QUE na também observou que todas as roupas de IOLINDOMAR e do declarante estavam espalhadas e reviradas pelo chão e IOLINDOMAR não estava no alojamento e nem no serviço; QUE detalha que ao acordar as portas do alojamento estavam trancadas e as chaves não estavam no local, que foi necessário pular a janela para sair de dentro do alojamento; QUE no alojamento também fica uma KOMBI da empresa e estava tudo revirado dentro da mesma; QUE na mesma manhã ficou sabendo, por um conhecido que passou pela estrada de COLIDER e viu o veículo capotado e logo foi registrado outro Boletim de Ocorrências pela PRF; QUE o veículo foi recuperado, com vários danos, devido
o
capotamento e no local não foi encontrado IOLINDOMAR; QUE no dia 10/11/2014 um colega encontrou a sua carteira jogada em uma horta que fica nos fundos do alojamento, com todos os documentos do declarante e parte do dinheiro furtado, esclarecendo que havia na carteira R$ 460,00 e fora encontrado apenas r$ 420,00; QUE no dia de hoje ao lavar a KOMBI foi localizado a pulseira de ouro caído no assoalho da mesma; QUE relata que IOLINDOMAR fugiu para a cidade de ALTA FLORESTA, para endereço incerto e não sabido; QUE IOLINDOMAR reside em RONDÔNIA, mas também não sabe o endereço do mesmo; [...]
(ID
283352886 – p.26)

Em juízo, a vítima
novamente
afirmou
que ele e o réu trabalhavam juntos em uma usina e compartilhavam a mesma residência.
Disse
também que nunca autorizou o apelante a usar seu veículo, uma VW/Saveiro Cross, ou pegar seus pertences.

Narrou, inclusive,
que, após o

apelante
retornar de um bar, este pegou a chave de seu veículo, a sua carteira e uma pulseira de ouro que lhe pertencia. No dia seguinte,
ele
recebeu notícias de que seu carro havia capotado na rodovia. A
lém disso,
mencionou que, ao buscar seus pertences, encontrou sua carteira em um canteiro, descartada pelo
apelante
. A pulseira de ouro não foi recuperada.
Que a
pós o acidente com o carro, o
apelante
foi levado de ambulância para o município de Colíder/MT, mas recusou tratamento médico e fugiu do local. Três dias após o acidente, o
apelante
ligou para a vítima se desculpando pelo ocorrido. O veículo não tinha seguro, e houve perda total.
Por fim, durante a audiência, a vítima
Rodrigo identificou o
apelante
por meio fotográfico, confirmando-o como

autor
do delito
em discussão
.
(ID
283353388)

A respeito da temática, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pa
cífico
no sentido de que
“[...] A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada. [...]
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Desse modo, fica evidente que

as alegações

sustentadas

nas razões recursais
de
que não

exist
em
prova
s

cabíveis para a condenação do apelante
,
não
têm consistência
,
pois

ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade,
que o apelante cometeu o crime em comento
, sendo imperioso destacar
durante o decorrer processual
ele
não
consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos a
bater
a
análoga
fático-probatória exposta na sentença condenatóri
a.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do
apelante
para tentar desqualificar o depoimento da vítim
a
,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
o acusado
.

Nessa mesma linha intelectiva
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal,
dispõe
“
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]
§ 2.º

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do
apelante
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do
apelante
, quando da apreciação d
o pedido, momento no qual poder
á
ou não, ser beneficiado
com a isenção condicional.

Aliás, n
o que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça
:
[...]

2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a
matéria
.
[...]

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
04
.
2021

e

p
ublicado
no DJE 29
.
04
.
2021)

Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Iolindomar

d
a Silva Mota
, mantendo
inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025